Tribunal: TJSP
Processo: 1007885-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
ÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do autor. Correção monetária a partir da data do evento danoso. Súmula no 580 do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença que devem ser majorados para 20% do valor atualizado da condenação, adotando-se o critério estabelecido no §2o do art. 85, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007885-73.2022.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2024; Data de Registro: 29/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DPVAT

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/09/2024

Data de publicação:

29/09/2024

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do autor. Correção monetária a partir da data do evento danoso. Súmula no 580 do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença que devem ser majorados para 20% do valor atualizado da condenação, adotando-se o critério estabelecido no §2o do art. 85, do

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO. Sentença de procedência. Recurso do autor. Correção monetária a partir da data do evento danoso. Súmula no 580 do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença que devem ser majorados para 20% do valor atualizado da condenação, adotando-se o critério estabelecido no §2o do art. 85, do CPC.
RECURSO PROVIDO.